Tribunal: TJDFT
Processo: 0701560-27.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Maurício Silva Miranda Número do processo: 0701560-27.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE FRANCISCO MAIA AGRAVADO: EDUARDA EMILY RODRIGUES MAIA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por JOSÉ FRANCISCO MAIA em face de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga que, em sede de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS proposto por EDUARDA EMILY RODRIGUES MAIA, decretou a prisão civil do devedor, pelo prazo de 30 (trinta) dias, ou até que cumpra voluntariamente a obrigação, fazendo o depósito do valor da dívida que lhe é reclamada. Em suas razões recursais (ID 49847399), o agravante informa e sustenta, em singela síntese, tratar-se de execução de dívida alimentícia, sob o rito da prisão civil, objetivando o recebimento da importância de R$ 8.843,64, e que diante da atual e precária situação financeira do executado, não se pode falar que houve o inadimplemento voluntário e inescusável da obrigação apta a ensejar a prisão civil por dívidas, deixando o magistrado “a quo” de analisar com percuciência a justificativa ofertada pelo devedor. Pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, visando reformar a decisão impugnada, com a expedição liminar do contramandado de prisão civil. É o breve relatório. DECIDO. Concedo ao agravante os benefícios da gratuidade de justiça. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Eis o teor da r. decisão agravada: “O réu foi advertido de que poderia pagar a dívida, provar que já o fizera antes ou justificar a impossibilidade de fazê-lo. Não atendeu aos chamados judiciais, dando mostras de que não tem interesse de atender o comando da lei. Tal conduta omissiva reclama a aplicação da lei civil no seu aspecto mais cogente, que é aquele aspecto de impor o cumprimento da obrigação mediante a compulsão física do devedor. É o que estatui o art. 733, § 1o, do CPC/73 e o art. 528, §3o do NCPC, que tem fundamento na Constituição Federal, que recepcionou a norma processual, pois autoriza, no seu art. 5o, inciso LXVII, a prisão civil do devedor de alimentos inadimplente. Outrossim, o Conselho Nacional de Justiça, aprovou na 95a Sessão do Plenário Virtual, Recomendação orientando os magistrados a voltarem a decretar prisão de devedores de pensão alimentícia (Ato Normativo 0007574-69.2021.2.00.0000). Ademais, ressalto a inexistência de fundamento legal para que seja o réu intimado novamente para pagar a mesma dívida, a qual é fundada na mesma garantia de prisão desde o princípio. Por isso, decreto a prisão civil do devedor, pelo prazo de 30 (trinta) dias, ou até que cumpra voluntariamente a obrigação, fazendo o depósito do valor da dívida que lhe é reclamada. Expeça-se mandado de prisão.” Em decisão pretérita o MM. Juiz monocrático assim se pronunciou sobre as justificativas ofertadas pelo devedor, “verbis: “Alega o executado que a credora dos alimentos atingiu a maioridade, de modo que cessou a obrigação alimentar. Com efeito, referido fundamento deveria ter sido objeto de ação de exoneração de alimentos. Considerando que não há qualquer notícia de que o executado tenha obtido êxito em se exonerar da obrigação alimentar, REJEITO a alegação. Noutro giro, quanto à alegação de que a exequente constituiu união estável, verifica-se que o devedor não juntou qualquer prova nesse sentido. De mesmo modo, em que pese sustentar que contribuiu financeiramente com o sustento da credora, não apresenta documentos que comprovem o alegado. Dessa maneira, REJEITO a alegação.” In casu, em juízo de cognição sumária, vislumbro ausentes elementos que evidenciem a probabilidade recursal do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo ao devedor agravante, senão vejamos. O cumprimento de sentença de obrigação alimentar, pelo rito da prisão, é previsto no Código Civil da seguinte forma: “Art. 528. No cumprimento de sentença que condene ao pagamento de prestação alimentícia ou de decisão interlocutória que fixe alimentos, o juiz, a requerimento do exequente, mandará intimar o executado pessoalmente para, em 3 (três) dias, pagar o débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo. § 1o Caso o executado, no prazo referido no caput, não efetue o pagamento, não prove que o efetuou ou não apresente justificativa da impossibilidade de efetuá-lo, o juiz mandará protestar o pronunciamento judicial, aplicando-se, no que couber, o disposto no art. 517. § 2o Somente a comprovação de fato que gere a impossibilidade absoluta de pagar justificará o inadimplemento. § 3o Se o executado não pagar ou se a justificativa apresentada não for aceita, o juiz, além de mandar protestar o pronunciamento judicial na forma do § 1o, decretar-lhe-á a prisão pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses. § 4o A prisão será cumprida em regime fechado, devendo o preso ficar separado dos presos comuns. § 5o O cumprimento da pena não exime o executado do pagamento das prestações vencidas e vincendas. § 6o Paga a prestação alimentícia, o juiz suspenderá o cumprimento da ordem de prisão. § 7o O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende até as 3 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo.” No mesmo sentido, a prisão civil do devedor de alimentos é prevista no art. 5o, LXVII, da Constituição Federal, in verbis: “Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXVII - não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel.” Da leitura dos dispositivos transcritos, extrai-se que a prisão civil do devedor de alimentos ocorrerá em caso de não pagamento das três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e das que vencerem no curso do processo, a menos que seja comprovada a impossibilidade absoluta de pagar a dívida. No caso em análise, observo que a justificativa do executado agravante ofertada perante o d. Juízo de origem se fundamentou apenas na alegação de prescrição c/c maioridade e união estável da credora c/c constituição de nova família pelo devedor. Neste ponto, cabe destacar que a alegada dificuldade financeira do agravante não fora sequer suscitada perante o d. Juízo de origem, conforme se percebe do teor da decisão pretérita, supratranscrita, que apreciou as justificativas ofertadas em ID 160742368 dos autos originários. Nesse contexto, a alegação do executado concernente à atual e precária situação financeira, apenas em sede recursal, resulta em indevida supressão de instância. Se não há qualquer manifestação lavrada por juiz de primeiro grau, fica impossibilitada a manifestação deste Tribunal, sob pena de ensejar verdadeira supressão de instância e violação aos princípios do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal. Apenas a título de argumentação, e da análise da documentação colacionada pelo devedor no presente recurso, não restou cabalmente comprovada a dificuldade financeira alegada pelo agravante, apta a ilidir dívida alimentícia regularmente constituída. Assim, ao menos em juízo de cognição sumária, próprio do presente momento processual, constata-se a inexistência da probabilidade do direito afirmado, requisito indispensável à atribuição da medida antecipatória postulada. Do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). Após, ao Ministério Público. P. I. Brasília/DF, 08 de agosto de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator